Tribunal: STF
Processo: Rcl 54190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº ROT-0010125-76.2020.5.18.0009, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Sindicato dos Fisioterapeutas do Estado de Goiás (Sinfisio/GO), ajuizou ação trabalhista em face do Instituto Haver e do Estado de Goiás, com o objetivo de obter o pagamento das verbas trabalhistas que entendia de direito. Informa que o Juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos iniciais e responsabilizou subsidiariamente o ente público.
 
 3.	Alega que a decisão reclamada teve por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, em afronta ao disposto no art. 374, inc. IV, do CPC e do que foi decidido no RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 da Repercussão Geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em violação ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, declarado constitucional na ADC nº 16/DF.
 
 4.	Sustenta que não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés, mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo simples fato de que não foi encartado aos autos prova documental de fiscalização do contrato de gestão celebrado. Aduz que não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelos obreiros substituídos, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado. 
 
 5.	Assevera que a decisão reclamada não observou o que decidido no RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na ADC nº 16/DF. 
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista nº ROT-0010125-76.2020.5.18.0009, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 10.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 11.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 12.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo Ministro Luiz Fux em seu voto nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir a? responsabilização do Poder Público e? a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e? imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG /DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos). 
 
 13.	Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.
 
 14.	Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Eis a sentença:
(...).
A contratação de empresa prestadora de serviços pela Administração Pública não afasta a responsabilidade subsidiária da tomadora, pois sua responsabilidade não resulta da lei ou do contrato, mas da existência da culpa in eligendo ou in vigilando (Súm. 331, item IV, do C. TST).
(...).
Registra-se que o fato de compor os quadros da Administração Pública não afasta sua responsabilidade de contratar bem, observar cuidadosamente a idoneidade das pessoas jurídicas com as quais firma negócios e, principalmente, fiscalizar o cumprimento das obrigações.
(...).
Não se pode reconhecer a existência de fiscalização quando há inadimplemento de parcelas contratuais pelo prestador de serviços, tal como ocorreu na presente hipótese. 
Infere-se, pois, que o tomador dos serviços (Estado de Goiás) deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas que deveriam ser suportadas pelo prestador dos serviços, caracterizando, assim, sua conduta culposa e a consequente responsabilidade subsidiária. 
Desta forma, declaro a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, ESTADO DE GOIÁS, em relação a todas as verbas deferidas nesta sentença (conforme entendimento consolidado na Súmula 331 do C. TST) e as obrigações de pagar sucessivas de obrigações de fazer eventualmente descumpridas pelo primeiro reclamado, exceto as obrigações de fazer e as respectivas astreintes, que são personalíssimas do empregador. Por fim, registro que a responsabilidade do reclamado em tela alcança todas as parcelas deferidas neste decisório," (ID. 0780cff - Pág. 5/9, conforme original)
(...).
Sem ambages, ressalvado o entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento no sentido de que a celebração de convênio de prestação de serviços de utilidade pública ou contrato de gestão não exclui a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas, atraindo a aplicação da Súmula 331 do TST, ainda que as atividades desempenhadas pelos empregados não sejam em benefício do tomador dos serviços.
(...).
No caso dos autos, incide o disposto na Instrução Normativa MPOG nº 05/2017 e de acordo com a referida norma (ANEXO VIII-B DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA):
(...).
Como se vê, o segundo reclamado tem o dever de exigir "quando da extinção ou rescisão do contrato", por exemplo, os "termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço" e, conforme TRCTs juntados aos autos a "Data do Aviso Prévio" e a "Data de Afastamento" são bem anteriores à data da assinatura dos empregados (ID. 85ba239 e seguintes). 
Assim, emergiu provado nos autos que não houve fiscalização do segundo reclamado à luz do que dispõe a Instrução Normativa MPOG nº 5, de 2017.
Corolário da ausência da fiscalização é a responsabilidade subsidiária do tomador pelo pagamento da multa do art. 477 consolidado. 
Nego provimento.
(...)”.
 
 15.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

 16.	Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.

 17.	É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 18.	Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática, e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, eventual elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.
 
 19.	Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 20.	A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
 (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
 21.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
 22.	Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.
 
 23.	Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista nº ROT-0010125-76.2020.5.18.0009, até decisão final desta reclamação.
 
 24.	Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).
 
 25.	Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF. 
 
 26.	Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
 
Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator